Tribunal: TJES
Processo: 5000622-37.2025.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000622-37.2025.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILMA ROSA DE LIMA e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

DUPLO RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – EMPRÉSTIMOS REALIZADOS EM APLICATIVO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Em que pese a parte autora não ter requerido a gratuidade da justiça em suas razões recursais, a requereu em sua petição inicial, tendo apresentado declaração de hipossuficiência. Assim, nos termos do art. 9º da Lei nº 1.060/50 não há necessidade de novo requerimento.

Dito isso, há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente na inicial.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
ZILMA ROSA DE LIMA, em razão do golpe da falsa central.

Ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação decidindo a partir dos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

b) DECLARAR a nulidade dos contratos de empréstimo pessoal nº 37311785 e nº 3797691, bem como a anulabilidade do contrato de empréstimo consignado nº 523.948.338, com fundamento nos arts. 145 e 171, II, do Código Civil;

c) DETERMINAR a cessação imediata dos descontos referentes ao empréstimo consignado nº 523.948.338 no benefício previdenciário da autora;

d) CONDENAR o réu à devolução em dobro de todos os valores descontados do benefício previdenciário da autora a título de empréstimo consignado nº 523.948.338, desde o primeiro desconto até a efetiva cessação dos descontos, no valor total de R$ 1.974,80 (mil novecentos e setenta e quatro e noventa) com correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença;

e) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignadas, as partes interpuseram recursos inominado.

Apresentaram contrarrazões.

É o breve resumo do feito.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Trata-se de duplo recurso. Considerando a similitude da matéria debatida, procedo à análise conjunta dos Recursos Inominados.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que ensejaram a manutenção da r. sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a recorrida e a recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à recorrida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se em apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte da recorrida na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da recorrente, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

Para fins de contextualização dos fatos, extrai-se da inicial que a parte autora narrou que recebeu ligação telefônica de terceiro fraudador, fazendo-se passar por funcionário da instituição financeira, induziu-o em erro, circunstância que culminou na contratação indevida de empréstimo em seu nome e bloqueio do aplicativo bancário.

Embora a instituição financeira sustente a regularidade de sua atuação, verifica-se que não trouxe aos autos prova apta a demonstrar que os empréstimos foram efetivamente contratados pela autora. No caso em exame, a situação é diversa daquela em que se poderia cogitar culpa exclusiva do consumidor, pois há notícias de que as transações contestadas foram realizadas no aplicativo do banco por terceiros, circunstância que evidencia falha na segurança do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da ré.

Analisando as alegações da recorrente e os documentos por ela juntados, verifico que a requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, pois deixou de juntar o contrato atinentes as transações.

Assim, não vejo razão para reforma da sentença, eis que coaduno com o juízo sentenciante:

No caso dos autos, não restou comprovada a culpa exclusiva da autora ou de terceiro. Ao contrário, o que se verifica é a falha na prestação do serviço pelo banco réu, que não adotou as medidas de segurança necessárias para evitar a fraude, permitindo a realização de empréstimos e transferência de valores sem a devida verificação da identidade do solicitante.

N
ão havendo culpa exclusiva, descabe o afastamento da responsabilidade, com fulcro nos arts. 12, §3º, II e 14, §3º, II, ambos do CDC.

A facilitação das transações, inerente à modernização das relações financeiras e à massificação dos serviços bancários, se apresenta como uma comodidade essencial ao consumidor, contudo, traz consigo o ônus intrínseco para a fornecedora de serviços de se cercar das devidas e eficazes garantias que assegurem a legitimidade das operações.

A velocidade e a desburocratização no acesso a produtos e serviços financeiros não podem significar a desresponsabilização da instituição por falhas em seus mecanismos de segurança, sendo imperativo que o sistema de análise e concessão de crédito implemente barreiras de proteção robustas o suficiente para detectar e impedir ações fraudulentas, sob pena de transferir os riscos inerentes à sua atividade para o consumidor.

Pelo exposto, tem-se que a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços decorre da falha de segurança, o que caracteriza falha na prestação do serviço (art. 4º, II, d c/c 6º, I e 12, §1º, CDC) e impõe o dever de indenizar pelos danos decorrentes do fortuito interno (Súmula 479/STJ).

No tocante a indenização por danos morais, entendo cabível notadamente em razão do evidente desgaste suportado pela recorrente, que contatou administrativamente as recorridas para reclamar a invalidade das transações, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto.

Entendo que a indenização por danos morais fixadas se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta das recorridas, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Quanto ao valor da indenização, conforme entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, sua modificação em sede recursal somente se justifica quando fixado de forma irrisória ou manifestamente excessiva.

Logo, tendo em vista o dano experimentado, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais,

quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte BANCO BRADESCO S.A. e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos, de modo que condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Por fim,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
ZILMA ROSA DE LIMA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos, de modo que condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)